Tribunal: STF
Processo: HC 266507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Jardel Saboia Costa, advogado, em 15.12.2025, em benefício de Cauã da Silva Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.377, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido”.

2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.
 
Afirma que inexistiriam provas da prática do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente e que o “fundamento para o decreto prisional restringiu-se a meras capturas de tela, elementos frágeis que, ao invés de demonstrarem prova concreta, apenas fomentaram conjecturas e ilações, levando a uma indevida suposição de participação do paciente no crime”.
 
Assevera que, “na data do homicídio da vítima, a testemunha ocular MARIA LUCIEUDA SANTOS DO NASCIMENTO (...) relatou ter se levantado para verificar o que estava acontecendo, ocasião em que foi empurrada por um indivíduo com o ROSTO COBERTO POR UM PANO, acrescentando, ao final, que não sabe apontar quem seriam os autores desse crime”. Por sua vez, a “testemunha ocular FABIANO SANTOS DO NASCIMENTO (fls. 15) declarou ter presenciado o assassinato de sua companheira, praticado por um indivíduo com o ROSTO COBERTO, não apontando quem seria o autor desse crime”.
 
Ressalta ser possível a aplicação na espécie de medidas cautelares diversas da prisão.
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) A) O conhecimento do presente habeas corpus, com a CONCESSÃO DE LIMINAR e consequente expedição de alvará de soltura; 
B) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o Paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP)”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. É de se anotar constar dos autos ter sido o paciente e os corréus denunciados pela prática do delito de homicídio qualificado:
“(...) na madrugada do dia 16 de janeiro de 2025, na localidade de Prainha do Canto Verde, Município de Beberibe/CE, NATACHA RIBEIRO DE LIMA foi vítima de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado com uso de arma de fogo, por CAUÃ DA SILVA SANTOS, DIEGO NASCIMENTO DA SILVA, vulgo ‘DG’, e DIOGO NASCIMENTO SILVA. 
Evidenciou-se que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, NATACHA RIBEIRO DE LIMA, por volta das 1h45min, encontrava-se em casa, quando uma pessoa, com uma camisa na cabeça cobrindo o rosto, lá chegou. Repentinamente, o indivíduo invadiu a residência da vítima enquanto ela dormia e, sem lhe proporcionar possibilidade de defesa, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-a com três tiros na região da cabeça e do pescoço, o que lhe causou a morte. 
Restou apurado que a vítima havia recebido prévias ameaças de morte por meio de mensagens enviadas pela rede social Instagram, através de perfil falso, em razão de suposta dívida decorrente da compra de drogas. 
Além disso, a própria vítima afirmou a seu companheiro, o senhor FABIANO SANTOS, que ‘estava decretada’ por indivíduos integrantes da facção Comando Vermelho, da região de Pirambu (Beberibe). 
Foi realizada análise dos dados do aparelho telefônico da vítima, onde foram encontrados prints das diversas ameaças que vinha sofrendo, bem como os perfis responsáveis pelas ameaças, anexados ao relatório final (fls. 57/69). 
A vítima sofreu diversas ameaças de morte e estava ‘decretada’ pela facção criminosa Comando Vermelho. A investigação apontou que NATACHA tinha envolvimento com o tráfico de drogas e, juntamente com seu ex-companheiro, trabalhou vendendo drogas para DIEGO, ora denunciado, em Fortaleza. Todavia, deixou a cidade, abandonando uma dívida com DIEGO. 
Nos meses seguintes, a vítima passou a residir na localidade de Prainha do Canto Verde, em Beberibe, onde foi assassinada. 
Entre as ameaças sofridas, foram localizados diversos prints feitos por NATACHA no dia 18/05/2024, nos quais um indivíduo identificado como ‘KAUÃ’ lhe envia mensagens, afirmando estar responsável pela cobrança das dívidas das pessoas que deviam dinheiro a DIEGO, o qual se encontrava preso e sem acesso a celular.
Além disso, no celular da vítima foram encontradas conversas com DIOGO NASCIMENTO SILVA (irmão de DIEGO), nas quais ele afirma que DIEGO estava precisando de dinheiro para pagar advogados e que, em todas as visitas, repassava os nomes das pessoas devedoras para que fossem devidamente cobradas. Também consta no relatório um comprovante de pix realizado para a conta de Diogo, onde a vítima paga uma parte da dívida. 
No aparelho telefônico da vítima também foi localizada uma conversa, no aplicativo Instagram, entre a vítima e um perfil denominado @tremdparajuru, iniciada no dia 17/07/2024, cujo proprietário foi posteriormente identificado como sendo DIEGO, ora indiciado. Nessa conversa, DIEGO envia um número de telefone para NATACHA e pede para ser contatado pelo aplicativo WhatsApp. O número telefônico enviado (85 99428-2056) foi utilizado para a prática das ameaças de morte contra NATACHA. 
O adolescente L. F. DOS S. também foi ouvido no inquérito policial (fls. 09/10), relatando que vinha recebendo ameaças frequentes proferidas pelo denunciado CAUÃ DA SILVA SANTOS, integrante do Comando Vermelho na localidade de Pirambu, Distrito de Parajuru, nesta urbe. Relatou ainda que CAUÃ seria proprietário do perfil @ruim_do_prb na rede social Instagram, e que publicou, nos stories da referida página, ameaças de morte contra NATACHA no dia anterior ao seu homicídio. 
Restou evidenciada a participação dos denunciados no homicídio da vítima, sendo que CAUÃ, responsável pelas ameaças de morte, invadiu a residência de NATACHA para cobrar dívida de drogas em favor de DIEGO e de seu irmão DIOGO, efetuando disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima, a qual se encontrava dormindo e, portanto, impossibilitada de se defender, estando o crime motivado por razão torpe, consistente na dívida de drogas. 
In casu, a materialidade delitiva acha-se devidamente caracterizada pelos substanciais elementos colhidos neste caderno processual, especialmente pelo laudo cadavérico (fl. 39/44). De igual modo, a autoria reputa-se configurada a partir dos depoimentos das testemunhas e dos dados extraídos do celular da vítima e demais elementos colacionados aos autos”.
 
Em 30.4.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Beberibe/CE decretou a prisão preventiva do paciente:
“(...) Como se percebe, a cautelar extrema da segregação pessoal, como medida de exceção, será decretada quando houver prova da existência de crime doloso (materialidade) punido com pena de reclusão máxima superior a 4 anos e indícios suficientes de autoria ou participação e desde que esteja em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (periculum in mora). 
Após detida análise acerca dos elementos indicativos apurados pela Douta Autoridade Policial, não há dúvidas acerca da materialidade do delito, conforme relatório de local de crime da Polícia Civil, bem como declarações das testemunhas ouvidas e peças do inquérito policial instaurado acostadas neste procedimento. 
Da mesma maneira, encontro nos autos indícios suficientes de autoria, especialmente os arquivos de mídia coletados do aparelho celular da vítima Natacha Ribeiro de Lima, cujo objeto apresentado por familiares desta à autoridade policial. O aparelho telefone apresentado como o pertencente a vítima se trata de um REALME, modelo RMX3760, cujas mídias a seguir colacionadas hipoteticamente foram gravadas pela vítima demonstrando o recebimento de ameaças. (...) 
Além da publicação acima, consta print de conversa entre o usuário da página (aparentemente fazendo uso de uma bandeira) e a vítima, cujo diálogo o interlocutor demonstra está insatisfeito em razão do companheiro da vítima ter feito gesto (‘sinal de 3’) em alusão a facção criminosa rival ao CV. (...) 
O adolescente L. F. S., em solo policial narrou: 
‘QUE, tem 15 anos e neste ato está acompanhado por sua mãe, MARIA APARECIDA FÉLIX DO NASCIMENTO; QUE é primo de JHONBRENO DA SILVA ALVES, liderança da facção MASSA CARCERÁRIA na região de Beberibe; QUE vem sendo ameaçado por integrantes do Comando Vermelho, em virtude de seu parentesco com BRENO: QUE constantemente é ameaçado por CAUA DA SILVA SANTOS, integrante do Comando Vermelho da localidade Pirambu, no Parajuru; QUE o depoente reside no Coaçu, Parajuru; QUE mostrou à Policia, neste ato, a página do instagram de CAUÃ (@ruim_do_prb); QUE nesta página, existem diversas ameaças a integrantes da massa; QUE afirma que nesta madrugada, CAUA teria postado em um storie, a página supracitada, que mataria a vítima NATACHA; QUE nesse storie, CAUA postou a foto de NATACHA, AFIRMANDO QUE ELA IA MORRER; QUE afirma, ainda, que os últimos homicídios ocorridos em Beberibe, no Centro e na Tabuba, (um no cabaré – IP426-192/2024, e outro na estrada da Tabuba – IP. 426-204/2024), foram executados por membros da MASSA, que vieram de Fortaleza para realizar a execução; QUE narra que os ataques em questão ocorreram em virtude do homicídio de MARQUIZIO – IP 426-195/2024, que havia rasgado a camisa do CV e estava indo pra MASSA; QUE MARQUIZIO teria sido morto por ALAN CARVALHO DE SOUZA, do CV, o que teria feito com que os integrantes da MASSA efetuassem os atentados, como vingança pela morte de MARQUIZIO; QUE foi conduzido hoje para a delegacia emposse de drogas, e afirma que estava vendendo tais substâncias porque precisa obter dinheiro para adquirir armas e se defender de CAUÃ, eis que vem sendo constantemente ameaçado por ele; QUE afirma, ainda, no dia 09.01.2025 ocorreu um atentado no Parajuru, (Parambu), vitimando MOISES NASCIMENTO DOS SANTOS (B O 939-651/2025), e que teria sido efetuado também por CAUÃ; QUE MOISES é da MASSA, e estava em uma moto com EDUARDO ALISON INACIO BEZERRA, que é integrante também da MASSA; QUE apenas MOISES foi atingido por CAUA, e ainda está internado, perdendo os movimentos de um braço; QUE narra que CAROLINA, que reside no Pirambu, (mc karol), teria chamado MOISES e EDUARDO para irem deixar uma droga, ao que então foram surpreendidos por CAUA, atirando contra eles (...)’.
Segundo consta dos elementos colhidos nestes autos, Natacha residia na localidade de Parajuru e, junto com o companheiro Douglas Rodrigues da Silva, vendia drogas para um indivíduo de nome DIEGO (ora representado), os quais após sofrerem ameaças de morte tiveram que ir embora do município, deixando, contudo, uma dívida com o suposto traficante DIEGO, que foi preso em 10/02/2024 pela prática de tráfico de drogas e que, segundo a representação, mesmo recolhido, ordenava aos parceiros do crime para cobrarem as pessoas que lhe devia. 
Deveras, este Juízo, em 15 de julho de 2024, proferiu sentença condenatória (ainda sem trânsito em julgado até presente data), no bojo da Ação Penal nº 0201320-19.2024.8.06.0293, quanto a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/03 por parte de Diego Nascimento Silva na data de 10/02/2024. (...)
Descreve, ainda, a representação que prints de conversas feitos nada data de 18/05/2024, um indivíduo que se identificou como Cauã, que usa perfil de nome malukin, envia mensagens à vítima dizendo ser o responsável pela cobrança de valores a Diego, em decorrência deste encontrar-se preso e sem acesso a celular, conforme tela que segue. (…) 
Segue das mídias coletadas que a pessoa de Cauã possivelmente printou uma conversa sua com um terceiro e encaminhou a Natacha, por meio da qual o interlocutor repassa ordens eventualmente recebidas de Diego, oriundas da visita que a genitora fez a ele no presídio, indicando que a dívida de Natacha com a pessoa de Diego seria, na verdade, R$ 3.000,00, mas que ele teria reduzido para R$ 2.000,00, tendo este mandado avisar que Natacha fosse pagando logo, pois do contrário quando ele saísse da prisão seria ‘daquele jeitão’.
(...) Diz a representação policial que em 03/06/2024, Natcha printou uma conversa do aplicativo Whatsapp com o contrato salvo como ‘Diogo Da Cilente’, tendo este declarado que Diego precisava do dinheiro para pagar advogados e acalmou Natacha dizendo para ficar tranquila porque ‘Kauan Ele Não Vai Fazer Nd Não’ e que na próxima visita se informaria com Diego acerca do valor correto que ela devia a ele. (…) 
Consta do relatório de investigação que a motivação do assassinato de Natacha Ribeiro de Lima teria sido possivelmente dívidas de drogas adquiridas por ela supostamente com o representado Diego Nascimento Silva, vulgo ‘DG’, apontando como executor do crime, em tese, o representado Caua da Silva Santos, vulgo ‘Malukin’. 
Apontou-se, também, em elementos preliminares, que o representado Diogo Nascimento Silva (Diogo da Cilene), tinha conhecimento da dívida em questão e supostamente intermediava a cobrança do débito à vítima, por meio de Cauã, enquanto o irmão Diego – ‘DG’ estava preso. De fato, os elementos colhidos dão conta que a vítima realizou transferência no valor de R$ 100,00, via PIX, para conta em nome de Diogo, quando tratava diretamente com ‘DG’ acerca do pagamento da dívida que possuía com este, em clara referência que Diogo possuía ciência do débito e também ficou responsável pela cobrança às pessoas que deviam a seu irmão, além do recebimento delas. 
Assim sendo, os elementos indiciários que embasam a presente representação, em tese, apontam para autoria delitiva dos representados na conduta que resultou na morte de Natacha Ribeiro de Lima. 
Registre-se que o periculum libertatis encontra-se demonstrado na gravidade concreta do delito, porquanto pelos depoimentos colhidos, percebe-se que uma vida foi ceifada, em tese, em decorrência de dívidas de drogas e represálias de integrantes de facção às pessoas que adquirem material ilícito e não quitam os débitos dele oriundos. 
O crime pelo qual os suspeitos foram representados é grave. Envolve violência contra pessoa e, a rigor, por si só, já seria indicativo de periculosidade dos agentes. Nenhum outro delito é mais grave que aqueles que atentam contra a vida humana. É preciso acautelar a consecução de tais delitos e conferir à população a sensação de maior de segurança. O delito, da forma como realizado. por si, já revela a periculosidade dos agentes. 
Assim sendo, presente ao menos um motivo concreto que autoriza a prisão preventiva dos agentes, qual seja, o risco à ordem pública. 
O modus operandi verificado revela que, ao menso no presente momento, se tratam de indivíduos de alta periculosidade, de maneira que, sendo soltos prematuramente, podem voltar a cometer novos crimes e até fazer consumar mais intentos delituosos contra outras pessoas tidas como integrantes de facção rival”.
 
A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 0627975-32.2025.8.06.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, com os seguintes fundamentos:
“(…) Inobstante, importa destacar que a prisão do paciente não se deu exclusivamente com base nos depoimentos coligidos, mas também em prova material extraída do celular da vítima na qual constatou-se que o paciente a vinha ameaçando de morte, em razão de dívida de drogas, o que conduz ao segundo fundamento da presente ação mandamental, como seja, a de ausência de fundamentação do decreto prisional.
(...) Em seguida, ressaltou que, a partir da gravidade concreta do homicídio e modus operandi, aliado à evidente periculosidade do paciente e seu envolvimento com facções criminosas, restava patente o periculum libertatis, de modo a garantir a ordem pública e obstacularização à reiteração delitiva, entendimento esse que encontra guarida na jurisprudência pátria”. 
 
Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.377:
“(...) No tocante aos motivos do decreto da custódia, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, o Tribunal de origem ratificou os seguintes fundamentos lançados pelo Juízo a quo: registre-se que o periculum libertatis encontra-se demonstrado na gravidade concreta do delito, porquanto pelos depoimentos colhidos, percebe-se que uma vida foi ceifada, em tese, em decorrência de dívidas de drogas e represálias de integrantes de facção às pessoas que adquirem material ilícito e não quitam os débitos dele oriundos (...). 
Ademais, consta no acórdão impugnado que o paciente já responde por ato infracional (...). 
Da atenta análise dos trechos transcritos, observa-se que a prisão preventiva foi decretada, notadamente, para o resguardo da ordem pública, vulnerada em razão das circunstâncias dos fatos, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, pois, ao que consta, supostamente, em conluio com outros dois denunciados, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em virtude de dívida de drogas”.

Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração.
 
5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática de homicídio qualificado em razão de “dívidas de drogas e represálias de integrantes de facção às pessoas que adquirem material ilícito e não quitam os débitos dele oriundos”.
 
Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…)PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).
 
“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

 	6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de dezembro de 2025.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora